Tribunal: TJES
Processo: 5000124-24.2020.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000124-24.2020.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELMERINDA ANTONIA DUTRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente entendo por divergir parcialmente do voto do relator, levando-se em consideração que trata-se de benefício previdenciário, indevidamente descontado da parte autora, não restituído na esfera administrativa, obrigando a autora a entrar com desgastante demanda judicial, para ver respeitado um simples direito de ver restituído valor, o que poderia ser realizado na esfera administrativa.

Certamente que, tratando-se de direito previdenciário, a parte necessita de todo e qualquer valor para seus gastos do cotidiano, contudo, por ato da requerida, não foi possível. Assim, levando-se em consideração, em especial, a reincidência do requerido, aplico o dano moral em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). É como voto. Sem custas e honorários.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000124-24.2020.8.08.0057

RECORRENTE: ELMERINDA ANTONIA DUTRA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por cobrança indevida c/c danos materiais e morais e pedido de antecipação de tutela, proposta por
ELMERINDA ANTONIA DUTRA
, em face de
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
, na qual a parte autora sustenta que possui conta no banco réu para o recebimento de seu benefício previdenciário. Entretanto, afirma a requerente que foi constatado a presença de descontos indevidos de seu benefício desde o mês de julho/2018, referente às anuidades de cartão de crédito. Por fim, relata a parte autora que não solicitou, desbloqueou, tampouco utilizou o cartão na modalidade crédito e que tentou resolver a demanda administrativamente, todavia, não obteve êxito.

Em sede de

sentença (ID 1121182) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS,
resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR a inexistência da relação jurídica referente a contrato de cartão de crédito objeto dos autos;

B) CONDENAR a ré a obrigação de não fazer, qual seja, não promover descontos no benefício da autora referente a anuidade de cartão de crédito, no prazo de 30 dias úteis, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por desconto efetuado até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de restituição na forma da sentença;

C) CONDENAR a ré a pagar a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento;

D) CONDENAR a ré a restituir a parte autora a quantia de R$ 569,68 (quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos) – valor já em dobro, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos, sem prejuízo da restituição dos descontos efetuados após o ajuizamento da ação, mediante comprovação do desconto nos autos.
"

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1121388) almejando que seja reformada a sentença para que haja a majoração do valor arbitrado a título de danos morais e para que o termo inicial dos juros moratórios seja da data do evento danoso.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1121397).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Insurge-se o Recorrente contra a sentença monocrática objetivando a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Compulsando os autos, no que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Desse modo, verifico que o valor arbitrado em sentença se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrido, bem como com a extensão dos danos experimentados pela Recorrente e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, não há que se falar em majoração da quantia arbitrada.

No que tange ao termo inicial fixado para a aplicação de juros de mora, entendo que não se aplica a súmula 54 do STJ, tendo em vista que a indenização pleiteada decorre de um ilícito contratual, o que,
in casu
, deve-se aplicar a incidência de juros a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil.

Diante disso, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.